Tribunal: TJSP
Processo: 2200718-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Recurso que se volta contra a r. decisão que indeferiu a liminar para determinar o restabelecimento da pensão por morte – A ausência de prova cabal da união estável implica no restabelecimento do benefício previdenciário, sob pena de causar grave prejuízo à agravante – Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Recurso que se volta contra a r. decisão que indeferiu a liminar para determinar o restabelecimento da pensão por morte – A ausência de prova cabal da união estável implica no restabelecimento do benefício previdenciário, sob pena de causar grave prejuízo à agravante – Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.